Tribunal: TJDFT
Processo: 0734691-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734691-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AIDO KUNZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO COMUM INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO RECURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, afigura-se possível o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer um dos devedores solidários, podendo a parte optar por perseguir seu crédito apenas contra a instituição financeira com quem celebrou a avença. 2. Consoante tem reconhecido a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, o instituto do chamamento ao processo afigura-se incompatível com a fase de liquidação de sentença. 3. É desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum quando dispensável a análise ou produção de fato novo. 4. Não se vislumbra utilidade prática na análise isolada da incidência, ou não, do CDC na relação havida entre as partes, quando a decisão agravada trata de tal questão apenas no que interessa à delimitação da competência territorial, o que nem sequer foi diretamente atacado pelo recurso. Entendimento da 4a Turma Cível (AC 1438350). 5. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que a liquidação da sentença deve seguir o procedimento comum, não por arbitramento. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez – OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009